Tribunal: TJSP
Processo: 1003648-20.2017.8.26.0084
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO PRESTAMISTA – LEGITIMIDADE PASSIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – DOENÇA PRÉVIA – DEBATE IRRELEVANTE – COBERTURA DEVIDA – VALOR A SER UTILIZADO PARA QUITAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS – SALDO REMANESCENTE DOS HERDEIROS
1 - Banco que na qualidade de intermediador, como instituição financeira que fornece os recursos para a contratação do seguro, está inserido na cadeia de

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO PRESTAMISTA – LEGITIMIDADE PASSIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – DOENÇA PRÉVIA – DEBATE IRRELEVANTE – COBERTURA DEVIDA – VALOR A SER UTILIZADO PARA QUITAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS – SALDO REMANESCENTE DOS HERDEIROS
1 - Banco que na qualidade de intermediador, como instituição financeira que fornece os recursos para a contratação do seguro, está inserido na cadeia de fornecedores, assumindo responsabilidade solidária no limite de sua participação, em face do consumidor, ao lado da seguradora por ele indicada, mormente pelo fato de o contrato ter sido firmado dentro de sua própria agência, constando do contrato o seu logotipo (art. 3o, § 2o c.c. art. 14, ambos do Código de Defesa do Consumidor);
2 - Nos termos do enunciado da Súmula 105 do TJSP: Não prevalece a negativa de cobertura às doenças e às lesões preexistentes se, à época da contratação de plano de saúde, não se exigiu prévio exame médico admissional. Entendimento que se estende aos seguros de vida, mormente aqueles que preveem em suas cláusulas a exclusão de cobertura em caso de doença;
3 – Constando do contrato de seguro – condição para efetivação do contrato de empréstimo – cláusula de exclusão de cobertura em razão de doença prévia, cabia à seguradora realizar os exames clínicos antes de aceitar a realização do contrato. Uma vez firmado sem restrições, deve arcar com o pagamento;
4 – Contrato firmado que não era um seguro de vida puro e simples, mas sim um seguro PRESTAMISTA, contratado especificamente em razão de um contrato de empréstimo firmado com o Banco. Sua finalidade, portanto, era garantir a quitação de eventuais parcelas em atraso deste contrato e, depois disso, havendo saldo, o valor residual seria pago aos herdeiros. Recursos que devem ser providos em parte nesse sentido, delimitando a condenação.
RECURSOS DOS RÉUS PROVIDOS EM PARTE.